Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE. TRANSFERÊNCIA PARA LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 208, IV, da Constituição Federal, art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigos 4o, inc. II, 29 e 30, I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estado deve criar condições que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches.
2. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o art. 208 assegura educação infantil, em creches e pré-escolas, a todas as crianças até os cinco anos de idade.
3. Por sua vez, o art. 4o, inc. IV, da Lei n.o 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso de crianças a creches e pré-escolas.
4. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil ao autor a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia ou pela existência de fila de espera.
5. Não é razoável que a criança seja matriculada em creche 50km distante da sua residência, de modo que deve ser transferida para outra próxima, para que se cumpra o disposto no art. 208, IV, da Constituição Federal.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.